Tribunal: TJBA
Processo: 8049653-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049653-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: SANDOVAL OLIVEIRA DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE INTIMAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face do acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de que o julgado teria incorrido em omissão ao não se pronunciar sobre nulidade de intimação, por publicação realizada apenas em nome de um dos advogados indicados para intimação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de nulidade da intimação ocorrida nos autos principais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da intimaçã
o não foi suscitada na petição inicial do Agravo de Instrumento, o que caracteriza inovação recursal,
vedada em sede de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
4. No Agravo Interno, o embargante formulou expressamente pedido de intimação exclusiva em nome de apenas um advogado.

5. O julgamento embargado apreciou todos os fundamentos deduzidos no Agravo de Instrumento à luz dos documentos constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à introdução de fundamentos não deduzidos oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo incabível a análise de alegações não apresentadas na petição inicial do recurso principal.

2. O acórdão que enfrenta adequadamente as questões suscitadas no recurso principal não incorre em omissão ou vício sanável por embargos de declaração.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 246, §§1º e 2º, e 272, §5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.947.526/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.06.2022, DJe 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº
8049653-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargados SANDOVAL OLIVEIRA DE SANTANA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

X/V